Tribunal: TJES
Processo: 5000239-34.2023.8.08.0059
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000239-34.2023.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: ANTONIO LOPES DOS SANTOS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração no RI n° 5000239-34.2023.8.08.0059

Embargante: BANCO DAYCOVAL S/A

Embargado: ANTONIO LOPES DOS SANTOS

Relator: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Sentenciante: Dr. ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. OMISSÃO CONFIGURADA. ANULAÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. RETORNO DAS PARTES AO
STATUS QUO ANTE
. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DO PROVIMENTO JUDICIAL. NECESSIDADE DE DELIBERAÇÃO SOBRE A COMPENSAÇÃO DE VALORES PARA EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. MONTANTE TRANSFERIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE DEVE SER ABATIDO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DAYCOVAL S/A em face do Acórdão desta Turma Recursal que negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo a anulação do contrato de cartão de crédito consignado e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Inicialmente, registro que, embora a petição de embargos declaratórios tenha nominado a parte embargada de forma equivocada, o número do processo está correto, tratando-se de mero erro material que não impede a análise do recurso.

Sustenta o embargante que o julgado padece de omissão, pois, ao manter a anulação do contrato, não se pronunciou sobre a necessária compensação entre a condenação imposta e o valor de
R$1.220,00 (mil duzentos e vinte reais)
que foi creditado na conta de titularidade do autor (ID 25823886 e ID 27604267). Aduz que a ausência de tal providência acarreta o enriquecimento ilícito da parte embargada e viola a norma que impõe o retorno das partes ao estado anterior à contratação. Pugna, assim, pelo saneamento do vício, com a determinação expressa de compensação.

A parte embargada, em contrarrazões, manifestou-se pela rejeição do recurso.

É o breve relatório.

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e cabíveis à espécie.

No mérito, assiste razão à instituição financeira embargante.

A controvérsia cinge-se a verificar a existência de omissão no acórdão embargado, no que tange à ausência de deliberação sobre a compensação entre o valor da condenação e o montante creditado na conta de titularidade da parte autora.

Com efeito, a anulação do negócio jurídico tem como consequência lógica e imediata o retorno das partes ao
status quo ante
, conforme dispõe o artigo 182 do Código Civil. Significa dizer que, desconstituído o vínculo contratual, devem ser desfeitos todos os seus efeitos, na medida do possível.

No caso dos autos, é fato incontroverso (ID 25823886 e ID 27604267), e reconhecido no próprio Acórdão, que o consumidor recebeu em sua conta bancária a quantia de R$1.220,00 (mil duzentos e vinte reais) em decorrência do contrato ora anulado.

Dessa forma, permitir que o consumidor receba a integralidade da indenização por danos morais sem que haja a devolução ou compensação do valor que efetivamente ingressou em seu patrimônio configuraria manifesto enriquecimento ilícito, o que é vedado por nosso ordenamento jurídico (art. 884 do Código Civil).

O Acórdão embargado, ao manter a sentença sem se pronunciar sobre essa necessária restituição, de fato, incorreu em omissão sobre ponto relevante, que deveria ter sido apreciado como consequência direta da anulação do contrato.

Assim, impõe-se a integração do julgado para sanar o vício apontado, conferindo-se, excepcionalmente, efeitos infringentes ao recurso, porquanto a correção da omissão resultará em modificação do valor líquido da condenação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
e
ACOLHER
os presentes Embargos de Declaração para, sanando a omissão apontada, com
efeitos modificativos
, integrar o Acórdão embargado para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Inominado e fazer constar em seu dispositivo a
autorização
para que o valor da condenação por danos morais (R$3.000,00) seja compensado com o montante de
R$1.220,00 (mil duzentos e vinte reais)
transferido à parte autora, devendo incidir correção monetária a partir da transferência (05/12/2022), segundo o índice adotado pela Corregedoria Geral da Justiça deste Tribunal até a citação, momento a partir do qual incidirá apenas a taxa SELIC.

Por consequência, retirar a condenação do recorrente de pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, dado o provimento parcial do recurso inominado (Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)